Tribunal: TJDFT
Processo: 0702332-86.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702332-86.2021.8.07.0002 RECORRENTE: JOSE FRANCISCO DA COSTA RECORRIDO: CARLOS ANTONIO ALMEIDA GONCALVES, CLAUDIO VICENTE DE SOUSA, CLAYTON FRANCO DE OLIVEIRA, DEYVESON DA SILVA ANDRE, FRANCISCO WILSON ALVES DA SILVA, GILMAR APARECIDO DE FREITAS, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, JULIO MARIA RABELO, LEONARDO DA NATIVIDADE DE FREITAS, MARCELO SANTANA BESERRA, WANESSA BATISTA DE SOUZA FREITAS DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o recurso especial interposto por JOSÉ FRANCISCO DA COSTA foi apresentado sem o comprovante de recolhimento do preparo. Sobre a matéria, o entendimento sedimentado no STJ “aponta a necessidade de juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento, para fins de prova da realização do preparo, no ato de interposição do recurso especial, sob pena de deserção, atraindo a aplicação da Súmula 187/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.126.505/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo o recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, com ou sem a providência determinada, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009